Tribunal: TJSP
Processo: 1082022-31.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão e contradição não configuradas. Acordão que apreciou todas as questões ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos que justificaram a solução adotada. Caráter infringente evidenciado. Prequestionamento. Desnecessidade de pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles disciplinada foi expressamente apreciada. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1082022-31.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante QUALICORP ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, são
embargados CENTRAL NACIONAL UNIMED- COOPERATIVA CENTRAL e
DARCY DE JESUS SILVA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS, GIFFONI FERREIRA, JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082022-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Voto no 37353
Embargos de Declaração no 1082022-31.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Qualicorp Administração e Serviços LTDA
Embargado: Darcy de Jesus Silva Pinto
Vara de Origem: 4a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo
Juiz: Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Embargos de declaração. Omissão e contradição não
configuradas. Acordão que apreciou todas as questões
ventiladas pelas partes e e ́ claro quanto aos fundamentos
que justificaram a solução adotada. Caráter infringente
evidenciado.
Prequestionamento.
Desnecessidade
de
pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais
tidos como afrontados, já que a questão jurídica por eles
disciplinada
foi
expressamente
apreciada.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acordão que negou provimento ao recurso das partes.
Alega a embargante, em suma, a ausência de
análise do pedido de conversão em perdas e danos da obrigação, por ser
esta impossível.
É o relatório.
Vislumbra-se, pelo teor dos embargos de
declaração, que a embargante pretende a reforma da decisão, conferindo
efeito infringente a um recurso que, como regra, não tem. Somente por esta
razão já os embargos de declaração não seriam recebidos.
Se isso não bastasse, a decisão não merece ser
reparada.
Não há omissão, contradição ou obscuridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1082022-31.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
alguma.
Ora, o acordão foi claro no sentido de que “a
autora não pleiteia na presente demanda a manutenção dos exatos
prestadores de serviços disponibilizados anteriormente, mas sim, uma rede
credenciada compatível com a que contratou e pela qual paga até hoje, o
que é plenamente possível.” (fls. 563)
Desta feita, não há que se falar em obrigação
impossível ou conversão em perdas e danos.
Nem mesmo para efeito de prequestionamento
haì razaÞo para os presentes embargos declaratoìrios. A jurisprudência
reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 15/233, 30/341,
64/183) tem admitido o prequestionamento implícito, sendo certo que “não
se faz necessário que seja mencionado no acórdão recorrido o dispositivo
legal que se alega ter sido violado, bastando que a questão federal tenha
sido enfrentada e decidida nas instâncias inferiores” Nelson Luiz Pinto,
Manual dos Recursos Cíveis, Editora Malheiros, São Paulo, 2004, 3a edição,
págs. 282, 289 e 297/298.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator